Tribunal: TJSP
Processo: 2059862-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restituição ao Erário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia. Decisão que determinou à credora obtenha diretamente perante a devedora-agravada os informes necessários à elaboração do cálculo. Reforma que se faz de rigor.
1. Cumprimento de sentença Apuração do 'quantum debeatur'. Necessidade de acesso aos informes oficiais de rendimentos. Possibilidade de juntada dos documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia. Decisão que determinou à credora obtenha diretamente perante a devedora-agravada os informes necessários à elaboração do cálculo. Reforma que se faz de rigor.
1. Cumprimento de sentença Apuração do 'quantum debeatur'. Necessidade de acesso aos informes oficiais de rendimentos. Possibilidade de juntada dos documentos diretamente pela Administração, que é quem os detém. Dever de colaboração processual. SPPREV que já vem diligenciando para a juntada dos documentos nos autos. Caso específico em que a credora não tem possibilidade de fazer a prova. Credora que não se eximiu da tarefa que lhe cabia: o cálculo foi elaborado com as informações que possui (fls. 20/23), merecendo destaque que em petição reproduzida a fls. 27/28. SPPREV afirmara a imprescindibilidade dos demonstrativos de pagamentos para a apuração da quantia efetivamente devida, informando, em 26/01/2023, que já "encaminhou solicitação à Diretoria de Benefícios Militares – DBM para que esta apresente com urgência os informes oficiais de valores pretéritos, que serão oportunamente juntados aos autos, o que possibilitará o início do cumprimento da obrigação de pagar."
2. Descabimento de imposição de ônus excessivo à credora. Intelecção dos arts. 114, CE e 524, § 3o, do CPC. Precedente da C. Câmara.
3. Recurso provido.